Tribunal: TJDFT
Processo: 0745161-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ATRIBUÍDA AO RÉU. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez incumbido o réu agravante do ônus da prova, é dele a responsabilidade de viabilizar os meios necessários para a sua produção.
2. Considerando que a desmontagem da máquina é condição indispensável para a realização da perícia técnica, cabe ao requerido arcar com os custos e providências relativos à referida desmontagem.
3. Não há contradição com decisão pretérita saneadora, mas coerência com a aludida decisão que nomeou o perito e delimitou os encargos das partes no processo. 3.1. A exigência de desmontagem decorre da necessidade técnica para a efetivação da prova pericial, cuja iniciativa e ônus competem exclusivamente ao réu agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.